Tribunal: TJBA
Processo: 8091746-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091746-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAISA SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
TAISA SANTOS CARVALHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Taisa Santos Carvalho contra a Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios nº 8091746-86.2023.8.05.0001, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais. A Apelante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência econômica seria suficiente para concessão da gratuidade judiciária e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, estaria dispensada do recolhimento antecipado das custas. Requer a concessão da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, o parcelamento ou pagamento ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o não recolhimento das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição antes do exame do pedido de gratuidade de justiça; (ii) determinar se o Tribunal pode conceder diretamente a gratuidade judiciária, diante da ausência de análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais, sem apreciação do pedido de gratuidade de justiça, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, caracterizando error in procedendo.

A parte autora apresentou petição pleiteando dilação de prazo para juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, a qual não foi apreciada pelo juízo de origem antes da extinção do feito, em afronta ao dever de cooperação processual (CPC, art. 6º).

A jurisprudência consolidada exige decisão expressa acerca do pedido de assistência judiciária gratuita antes da aplicação do art. 290 do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

A análise do pedido de gratuidade da justiça exige exame fático-probatório acerca da condição econômica da parte, competência atribuída ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A Lei nº 15.109/2025, que acrescentou o §3º ao art. 82 do CPC, prevê expressamente a dispensa do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, reforçando a necessidade de exame prévio pelo magistrado singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais é nulo se proferido sem apreciação expressa do pedido de gratuidade de justiça.

Compete ao juízo de origem analisar o requerimento de assistência judiciária gratuita, vedada a supressão de instância pelo Tribunal.

O advogado está dispensado do adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 82, §3º, 99, §2º, e 290. Lei nº 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8029430-03.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 18.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8016358-37.2023.8.05.0080, Rel. Desª. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 30.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8013987-28.2021.8.05.0256, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.09.2022; TJ-AM, Apelação Cível nº 0000177-94.2020.8.04.4101, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091746-86.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante TAISA SANTOS CARVALHO e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
DECLARAR DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO COMBATIDA, EM RAZÃO DE ERROR IN PROCEDENDO
,
determin
ando-se
o retorno dos autos ao juízo de origem
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02